Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA ELETIVA DE TIREOIDOCTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. GRAVE DANO À SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0736415-52.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela. A parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, a sua submissão à "CIRURGIA ELETIVA DE TIREOIDOCTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA". Afirma a agravante que há real risco de agravamento e morte diante do avanço da doença, conforme relatório médico de ID 37121969.

2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 37149304). Contrarrazões não apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 37219102).

3. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

4. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.

5. No caso, a agravante, portadora de neoplasia maligna, foi inserida no sistema SISREG em 29/04/2022. Todavia, o prazo legal deve ser contado a partir do diagnóstico, que ocorreu em 14/04/2022. Cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento da paciente, diante de quadro de grave dano à saúde da recorrente.

6. Dessa forma, dou provimento ao presente agravo de instrumento. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CIRURGIA ELETIVA DE TIREOIDOCTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias corridos.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Liminar deferida. Comunique-se o juízo de origem. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.